Tribunal: TJES
Processo: 0005153-95.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005153-95.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BG ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
APELADO: MARLON RANGEL DE ALMEIDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005153-95.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BG ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, EDGARD BORGES DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS CIPRIANO RAMOS - ES21831-A
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS CIPRIANO RAMOS - ES21831-A
APELADO: MARLON RANGEL DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: FILIPE RODRIGUES PAIVA - ES16995-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BG Assessoria e Gestão de Negócios LTDA ME (fls. 236-244), contra sentença de fls. 227-231, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa por rescisão contratual, com incidência de juros de mora a partir do vencimento e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Via de consequência, o magistrado condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade de tal verba em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 236-244), a apelante sustentou, resumidamente, pela majoração do valor da condenação referente à multa rescisória do contrato.

Pois bem.

O cerne da presente demanda consiste na aferição de excesso no montante contratualmente previsto relativo à multa rescisória.

Embora a apelante alegue que a cláusula penal constante do contrato de fls. 23-25 que prevê o pagamento do montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de rescisão deve ser aplicada, o valor pode ser reduzido pelo juiz se verificado excesso ou o parcial adimplemento da obrigação principal.

É o que preconiza o art. 413 do Código Civil. In verbis:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, deve-se levar em consideração a natureza e a finalidade do negócio jurídico celebrado.

No âmbito da jurisprudência, a redução do valor da multa rescisória é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgado abaixo:

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação. (REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

No mesmo sentido, seguem julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que o mesmo entendimento foi aplicado:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO. Pleito de declaração de rescisão contratual e recebimento da respectiva multa. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Ausência de prova de vício de vontade. Hipossuficiência não configurada. Nulidade contratual afastada. Efetiva prestação do serviço. Rescisão imotivada por parte do réu. Existência de cláusula penal. Valor excessivamente oneroso. Necessidade de redução. Quantia arbitrada pela r. sentença que se mostra razoável e proporcional. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0008429-19.2010.8.26.0482; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017) (grifei)

Civil e processual. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Cabimento da redução da multa, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, que autoriza sua redução por equidade, inclusive de ofício, se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1024443-58.2018.8.26.0554; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020) (grifei)

Analisando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições do contrato, constato o excesso no valor da multa rescisória nele previsto. Explico.

Da própria narrativa da inicial e dos contratos juntados, verifica-se que o apelado recebia, valor que girava em torno de, no máximo, R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), o que torna a multa rescisória de meio milhão de reais excessiva e desproporcional, bem como supera a mera garantia de cumprimento da obrigação contratual.

Contudo, verifico que o valor da multa rescisória fixado na sentença afigura-se excessivamente baixo para os fins necessários, devendo, ao meu sentir, examinando minuciosamente as peculiaridades e nuances do caso dos autos, ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar o valor da multa rescisória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Majoro o percentual dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE JOGADOR DE FUTEBOL. MULTA RESCISÓRIA. VALOR EXCESSIVO E CONSEQUENTEMENTE REDUZIDO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora a apelante alegue que a cláusula penal constante do contrato de fls. 23-25 que prevê o pagamento do montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de rescisão deve ser aplicada, o valor pode ser reduzido pelo juiz se verificado excesso ou o parcial adimplemento da obrigação principal.
2.
Da própria narrativa da inicial e dos contratos juntados, verifica-se que o apelado recebia, valor que girava em torno de, no máximo, R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), o que torna a multa rescisória de meio milhão de reais excessiva e desproporcional, bem como supera a mera garantia de cumprimento da obrigação contratual.
3.
Contudo, verifico que o valor da multa rescisória fixado na sentença afigura-se excessivamente baixo para os fins necessários, devendo, ao meu sentir, examinando minuciosamente as peculiaridades e nuances do caso dos autos, ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.